Tribunal: STF
Processo: RE 366248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Mercadorias em bonificação. Pretensão fazendária de incluir na base imponível da operação mercadorias oferecidas como bônus. Controvérsia solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça à luz da Lei Complementar nº 87/96. Matéria que não encontra ressonância constitucional. Precedentes.



    1. O entendimento que prevaleceu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça baseou-se na constatação de que a base de cálculo do ICMS, de acordo com a Lei Complementar nº 87/96, é o valor decorrente da saída da mercadoria, o que afasta a tributação sobre os descontos incondicionais, dentre eles, destacando-se as mercadorias remetidas em bonificação.



    2. Não é possível tangenciar o arquétipo constitucional do imposto na situação em comento sem lançar mão da exegese que se extrai, quanto à base imponível, das definições da Lei Complementar nº 87/97.



    3. Agravo regimental não provido.